Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-68.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003524-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), CONSTRUENGE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 24.983.462/0001-34 (EMBARGANTE), R. ELY PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 14.535.640/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção do
decisum
.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUENGE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 224405652).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a empresa recorrida ganhou licitação para realizar uma obra para a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Ato contínuo, foi subcontratada informalmente para realizar serviços de demolição e outros, além de locar máquinas para auxiliar nos serviços.

Afirma que embora todos os serviços tenham sido concluídos conforme acordado, até o momento a empresa demandada/recorrida não efetuou pagamentos devidos pela prestação de serviços, utilização de máquinas e insumos da empresa autora.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o arresto cautelar do crédito reservado para pagamento em favor do devedor junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Sem manifestação da parte embargada, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

O Novo Código de Processo Civil tem o objetivo de atender aos anseios da sociedade por um processo mais célere.

Assim, dispõe o art. 294:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”
.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Por sua vez, o art. 301 do CPC esclarece que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

No caso concreto, como bem consignado pelo juízo
a quo
, embora tenha sido demonstrada a existência de uma relação contratual entre as partes, na qual a parte requerente prestou serviços de demolição e locação de equipamentos (Id. 116213449, 116213451 e 116419296), é inegável a imprecisão quanto ao montante do débito devido.

O orçamento de demolição anexado aos autos (Id. 116213449) menciona o valor de R$630.013,14 (seiscentos e trinta mil, treze reais e quatorze centavos), no entanto, este documento não conta com a assinatura da parte requerida. Já, no termo de distrato de prestação de serviço (Id. 116213460), o valor devido à parte autora aparece no montante de R$121.800,00 (cento e vinte e mil e oitocentos reais).

Ademais, dada a complexidade do contrato firmado entre as partes, que abrange uma gama variada de serviços e locações, não é possível atestar que a agravada não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação proposta, ou que esteja dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo se utilizando de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem relacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “
periculum in mora
”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Desta forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido cautelar de arresto de valores.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024